Tribunal: TCU
Processo: 002.317/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Livro contando a história da imigração japonesa no Paraná através das histórias de seus personagens nikkeys e suas conquistas, e de suas festas Imin, as comemorações da chegada do navio Kasato Maru, que trouxe os primeiros imigrantes. Mostrar como os valores trazidos pelos japoneses influenciam a história do estado, que tem fortes traços orientais. (no da TCE no sistema: 1851/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Origem - Instituto Internacional de Comunicação e Cultura e de sua presidente, Mahoko Kasuya, em razão da ausência de comprovação da boa e regular aplicação, dada a omissão no dever de prestar contas, dos recursos captados pela entidade, mediante o projeto Cultural Pronac 11-7154, no valor de R$ 104.900,00, para a elaboração de livro sobre a imigração japonesa e aspectos relacionados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Origem - Instituto Internacional de Comunicação e Cultura e Mahoko Kasuya, condenando-os ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 70.000,00 17/9/2012 20.000,00 26/11/2012 14.900,00 19/12/2012 9.2. aplicar aos responsáveis Origem - Instituto Internacional de Comunicação e Cultura e Mahoko Kasuya, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas em até 36 (tinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas atualizadas monetariamente, devendo incidir sobre cada valor mensal da dívida mencionada no item 9.1, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional da Cultura, para ciência, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto que o fundamentam, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Paraná, informando-a de que o inteiro teor da deliberação pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos.